Tribunal: TJDFT
Processo: 0724400-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724400-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANGELA MOREIRA FARIA AGRAVADO: LAURO SABACK DA HORA D E S P A C H O Verifique-se o alegado na petição de ID no 50295520, e, se for o caso, publique a referida intimação em nome da parte agravada, Elizangela Moreira Faria. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator